Tribunal: TJDFT
Processo: 0731821-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731821-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Total Arquitetura E Urbanismo EIRELI - EPP Agravado: Ministério Publico do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Total Arquitetura e Urbanismo EIRELI - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703814-26.2018.8.07.0018, assim redigida: “I - Trata-se de ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra o DISTRITO FEDERAL, ALEXLEY GONÇALVES PIRES, RAIMUNDO DA SILVA, AILTON ALVES FERREIRA, IZAURINA ARAÚJO RODRIGUES, RISOMAR MARIA OLIVEIRA RIBEIRO, MARCONE MARTINS SOUTO, DA COSTA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, DEVAIR DA COSTA E SILVA, VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., LORYMER ARAÚJO DE ALMEIDA, MIGUEL GUSTAVO ALMEIDA, LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES, TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP e MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES JÚNIOR. Em ID 17298927, foi deferida tutela de urgência para determinar o bloqueio de eventuais pagamentos devidos pela Administração relativos aos contratos n. 3/2017 (processo administrativo 144.000.236/2017), n. 8/2017 (processo administrativo 144.000.141/2017), n. 4/2017 (processo administrativo 144.000.499/2016), n. 5/2017 (processo administrativo 144.000.221/2017), n. 6/2017 (processo administrativo 144.000.223/2017) e n. 7/2017 (processo administrativo 144.000.229/2017), da Administração Regional de São Sebastião, devendo os valores respectivos ser depositados em conta vinculada a este Juízo. Contra a decisão foi interposto Agravo de Instrumento n. 0710347-55.2018.8.07.0000 pelos réus LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI - EPP, MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES, MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES JÚNIOR, sendo provido o recurso no Acórdão n. 1148455, revogando-se a tutela concedida para o bloqueio dos pagamentos (ID 31656508). A decisão de ID 32389275 recebeu a inicial, determinou a citação dos réus, bem como a expedição dos alvarás em favor das requeridas para levantamento dos depósitos efetuados: a) depósito ID 20190700, para DACOSTA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME; e b) depósito ID 20190681, para TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO, o que se deu em IDs 32663085, 32663747 e 47419851. A decisão de ID 54947308 promoveu o saneamento do feito. Após afastar preliminares, fixou o ponto controvertido, determinou a intimação das partes a indicarem provas e a expedição de ofício ao Administrador Regional de São Sebastião para, em cumprimento ao Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000 (ID 28801487), que revogou a tutela antecipada deferida por este Juízo, efetuar o pagamento dos seguintes valores: R$ 5.781,37, referente ao contrato 08/2017 (processo administrativo no 144.000.141/2017 - poços artesianos); R$ 353.316,55, referente ao contrato 05/2017 (processo administrativo 144.000221/2017 – quadra poliesportiva) e R$ 63.162,38, referente ao contrato no 07/2017 (processo administrativo no 144.000229/2017 – galpão comunitário), no prazo de DEZ DIAS. Contra a referida decisão, foi interposto novo agravo de instrumento no 0708309-02.2020.8.07.0000 pelo DISTRITO FEDERAL, que foi provido para suspender os pagamentos correspondentes aos contratos em epígrafe (contratos no 08/2017 - processo administrativo no 144.000.141/2017, poços artesianos, no valor remanescente de R$ 5.781,37; no 05/2017 - processo administrativo 144.000221/2017, quadra poliesportiva, no valor de R$ 353.316,55; no 07/2017 - processo administrativo no 144.000229/2017, galpão comunitário, no valor remanescente de R$ 63.162,38), condicionando a liberação dos recursos à comprovação da realização dos serviços de forma adequada aos termos dos contratos firmados com a administração pública (ID 69541234). Em função do referido Acórdão, seguiu-se discussão a respeito da regularidade das obras realizadas pelas empresas. A ré LA DART, na petição ID 82878484, impugnou as glosas lançadas pelo responsável pela vistoria, insistindo na liberação dos valores de R$ 5.781,37, referente ao Contrato 08/2017 (Processo Administrativo n.o 144.000.141/2017 – poços artesianos); R$ 353.316,55, referente ao total do Contrato n. 05/2017 (Processo Administrativo n.o 144.000.221/2017 – quadra poliesportiva); e R$ 63.162,38 referente ao Contrato n.o 07/2017 (Processo Administrativo n.o 144.000.229/2017 – galpão comunitário). O pedido foi reiterado em ID 87124260. Após manifestação do DISTRITO FEDERAL com relatório sobre vistoria das obras, a LA DART em ID 89263719 requereu o pagamento dos valores incontroversos. O pedido foi reiterado em ID 94303066. A ré TOTAL ARQUITETURA, em ID 89991416, requereu o pagamento das notas fiscais n. 62/64, nos valores de R$ 176.148,29 e R$ 4.532,18, respectivamente. O pedido foi reiterado em ID 96628507. II - Impende destacar que, conforme estabelecido na decisão saneadora, o debate trazido na presente lide diz respeito a verificar se os réus praticaram ou não conduta passível de punição prevista na legislação de improbidade administrativa, consistente em fraudar processo licitatório que deveria ser por meio de concorrência, mediante a divisão do objeto, dispensando a publicidade aos avisos dos editais das tomadas de preço em jornal diário de grande circulação, no intuito de beneficiar as rés VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA; DA COSTA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP E TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP. Nesse contexto, questões atinentes à regularidade da entrega das obras e seus respectivos pagamentos são matérias estranhas à presente lide. Note-se que a tutela de urgência concedida em ID 17298927, para bloqueio dos pagamentos devidos pela Administração às empresas, teve por finalidade prevenir possível lesão ao erário. Contudo, uma vez que a decisão foi reformada no julgamento do AGI 0710347-55.2018.8.07.0000, descabe manter retidos valores a serem pagos às empresas prestadoras dos serviços contratados. Não obstante, é preciso dar integral cumprimento ao que restou decidido no AGI 0708309-02.2020.8.07.0000, que condicionou a liberação dos pagamentos relacionados aos contratos 08/2017, 05/2017 e 07/2017 à comprovação da realização dos serviços de forma adequada. Considerando a petição do DISTRITO FEDERAL ID 89263719 e a documentação apresentada em ID 91836140, tem-se que a Administração reconheceu como integralmente executada a obra objeto do contrato n. 05/2017, cujo valor pendente era de R$ 353.316,55. Quanto ao contrato n. 08/2017, a Administração disse que ainda não foi integralmente executado, sendo que a parte não executada corresponde a R$ 3.300,02. Considerando que o valor remanescente do contrato era de R$ 5.781,37, a empresa LA DART tem a receber a quantia de R$ 2.481,35. Já em relação ao contrato n. 07/2017, considerou-se que a parte não executada corresponde a R$ 17.041,62. Como o valor remanescente era de R$ 63.162,38, a LA DART tem a receber o saldo de R$ 46.120,76. Em vista disso, em cumprimento ao que fora definido no julgamento do AGI 0708309-02.2020.8.07.0000, deve-se acolher o pleito da empresa LA DART para determinar a liberação dos pagamentos dos valores correspondentes aos serviços já executados do contrato n. 05/2017, de R$ 353.316,55; do contrato n. 07/2017, de R$ 46.120,76; e do contrato n. 08/2017, no valor de R$ 2.481,35. O saldo remanescente dos contratos n. 07/2017 e 08/2017 serão liberados após a conclusão total da obra, mediante vistoria da Administração. III - Em relação ao pedido da empresa TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO, referente ao pagamento das notas fiscais n. 62 e 64, não cabe qualquer providência nesse sentido. Na decisão ID 54947308 não houve determinação para que fossem realizados pagamentos em favor a essa empresa. Logo, não houve retenção de pagamentos, posteriormente, em cumprimento ao decidido no AGI 0708309-02.2020.8.07.0000. Por isso, eventual retenção indevida de pagamentos devidos à TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO, uma vez que não se deu por força de decisão proferida nesta ação, deve ser exigida pela empresa credora, se for o caso, por ação própria, considerando o já exposto acima a respeito dos limites do objeto desta lide. IV - Em vista do exposto, DEFEREM-SE os pedidos formulados por LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP para autorizar a realização do pagamento dos valores pendentes no contrato n. 05/2017, de R$ 353.316,55; no contrato n. 07/2017, de R$ 46.120,76; e no contrato n. 08/2017, no valor de R$ 2.481,35. Observe-se que a efetivação do pagamento deverá observar o regramento próprio que rege a liberação de valores pela Administração, observadas as formalidades financeiras e orçamentárias, conforme destacado em ID 95493115. Outrossim, resta INDEFERIDO o pedido de realização de pagamentos apresentado por TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO. V - Prosseguindo com o regular andamento do feito, a decisão de ID 58827489 deferiu, como prova emprestada, os depoimentos colhidos no âmbito do processo criminal n. 2018.12.1.001334-6, os quais foram juntados em ID 82096634. Intimadas, as partes se manifestaram em IDs 84874911 (Defensoria Pública), 85071153 (réus DACOSTA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME e DEVAIR DA COSTA E SILVA), 85854687 (réus AILTON ALVES FERREIRA, IZAURINA ARAUJO RODRIGUES, MARCONE MARTINS SOUTO e RISOMAR MARIA OLIVEIRA RIBEIRO), 85886017 (réus TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO e MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES JÚNIOR), 86021607 (réu ALEXLEY GONÇALVES PIRES), 87005344 (MINISTÉRIO PÚBLICO). A decisão de ID 87043070 indeferiu os pedidos do réu ALEXLEY GONÇALVES PIRES de desentranhamento dos depoimentos colhidos no processo criminal 2018.12.1.001334-6 e suspensão do presente processo para evitar decisões judiciais conflitantes, e determinou a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar sobre o pedido da DEFENSORIA PÚBLICA de nulidade do depoimento prestado por Raimundo da Silva, o que se deu em ID 88318462. A decisão de ID 89398031 indeferiu o pedido de nulidade do depoimento prestado por Raimundo da Silva e determinou a intimação do MINISTÉRIO PÚBLICO para indicar quais depoimentos teriam sido colhidos na esfera criminal e que não foram encaminhados. O MINISTÉRIO PÚBLICO confirma que todos os termos de depoimentos colhidos judicialmente foram encaminhados, restando juntar as respectivas mídias, inclusive os termos ou mídias de interrogatórios dos réus (ID 93468101). DEFIRO o pedido. Expeça-se ofício à Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião solicitando envio de cópia das mídias referentes aos depoimentos colhidos no processo criminal n. 2018.12.1.001334-6, tanto das testemunhas arroladas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, quanto as arroladas pela defesa, bem como as mídias ou os termos referentes aos depoimentos dos réus. PRAZO DE DEZ DIAS.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29638388), em síntese, que o Juízo singular proferiu decisão liminar que determinara a retenção do pagamento ao recorrente pela Administração Regional de São Sebastião em relação aos contratos no 3/2017 a no 7/2018, mas a referida decisão foi reformada pela Egrégia Segunda Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000. Argumenta que, ainda assim, os pagamentos devidos por serviços já efetuados pelo recorrente continuam retidos pela Administração Regional de São Sebastião ao fundamento de que está a cumprir ordem judicial. Assim, conclui que deve o requerimento de desbloqueio das quantias em questão foi corretamente formulado ao Juízo singular, devendo ser reformada a decisão impugnada para que o recorrente receba as prestações que lhe são devidas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à Administração de São Sebastião o pagamento das notas fiscais no 62 e no 64, nos valores de R$ 176.148,29 (cento e setenta e seis mil cento e quarenta e oito reais) e R$ 4.532,18 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29638389 e Id. 29638390). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de nova ordem judicial para determinar à Administração de São Sebastião a liberação de eventual quantia devida em favor do recorrente, que está supostamente retida por força de anterior ordem judicial. Para que a questão sob exame seja corretamente solucionada é necessário destacar o encadeamento de determinados atos processuais praticados nos autos do processo de origem, a começar pela decisão liminar, que determinou a retenção de quantia a ser paga aos réus da ação de improbidade administrativa, incluindo o recorrente, cujo dispositivo foi redigido nos seguintes termos (Id. 17298927 dos autos do processo de origem): “III – Em vista do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o bloqueio de eventuais pagamentos devidos pela Administração relativos aos contratos n. 3/2017 (processo administrativo 144.000.236/2017), n. 8/2017 (processo administrativo 144.000.141/2017), n. 4/2017 (processo administrativo 144.000.499/2016), n. 5/2017 (processo administrativo 144.000.221/2017), n. 6/2017 (processo administrativo 144.000.223/2017) e n. 7/2017 (processo administrativo 144.000.229/2017), da Administração Regional de São Sebastião, devendo os valores respectivos ser depositados em conta vinculada a este Juízo.” (Ressalvam-se os grifos) A Egrégia Segunda Turma Cível, ao apreciar o agravo de instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000, deu provimento ao recurso para reformar a decisão acima em destaque e indeferir a tutela liminar, liberando, portando, as quantias bloqueadas. Por meio de nova decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular houve a determinação de expedição de alvarás de levantamento de quantia em favor do recorrente e de outra ré, senão vejamos (Id. 32389275 dos autos do processo de origem): V – Considerando o provimento dado ao recurso no julgamento do AGI 0710347-55.2018.8.07.0000, expeçam-se alvarás em favor das requeridas para levantamento dos depósitos efetuados: a) depósito ID 20190700, para DACOSTA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME; e b) depósito ID 20190681, para TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO.” O empresário La Dart Indústria e Comércio EIRELI EPP, não incluído pelo dispositivo da decisão acima, requereu ao Juízo singular a expedição de ofício à Administração de São Sebastião com a ordem de liberação de quantias devidas e não pagas, em cumprimento ao acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma Cível, referente ao agravo de instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000 (Id. 54947308 dos autos do processo de origem): “X - Ainda, DEFIRO o pedido dos réus LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP e MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARÃES, em ID 54647268, e determino a expedição de ofício ao Administrador Regional de São Sebastião para que, em cumprimento ao acórdão proferido no agravo de instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000 (ID 28801487), que revogou a tutela antecipada deferida por este Juízo, efetue o pagamento dos seguintes valores: R$ 5.781,37, referente ao contrato 08/2017 (processo administrativo no 144.000.141/2017 - poços artesianos); R$ 353.316,55, referente ao contrato 05/2017 (processo administrativo 144.000221/2017 – quadra poliesportiva) e R$ 63.162,38, referente ao contrato no 07/2017 (processo administrativo no 144.000229/2017 – galpão comunitário), no prazo de DEZ DIAS.” (Ressalvam-se os grifos) O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (no 0708309- 02.2020.8.07.0000), ocasião em que a Egrégia Segunda Turma Cível determinou a liberação das quantias referentes aos 3 (três) negócios jurídicos questionados (contratos no 5/2017, no 7/2017 e no 8/2017), desde que devidamente comprovado nos autos do processo de origem a efetiva prestação do serviço contratado pela Administração Pública. A decisão ora impugnada determinou a liberação das quantias alusivas aos 3 (três) mencionados negócios jurídicos em favor do empresário La Dart Indústria e Comércio EIRELI EPP, diante do concordância do Distrito Federal em relação à efetiva conclusão dos respectivos serviços que foram objeto desses contratos. O Juízo singular entendeu, ao fundamentar a decisão recorrida, que a controvérsia pendente está limitada aos 3 (três) negócios jurídicos já referidos, o que, logicamente, não abrangeria o “contrato no 6/2017” (notas fiscais no 62 e no 64), que consiste no objeto do presente recurso, senão vejamos (Id. 98649488 dos autos do processo de origem): “III - Em relação ao pedido da empresa TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO, referente ao pagamento das notas fiscais n. 62 e 64, não cabe qualquer providência nesse sentido. Na decisão ID 54947308 não houve determinação para que fossem realizados pagamentos em favor a essa empresa. Logo, não houve retenção de pagamentos, posteriormente, em cumprimento ao decidido no AGI 0708309-02.2020.8.07.0000. Por isso, eventual retenção indevida de pagamentos devidos à TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO, uma vez que não se deu por força de decisão proferida nesta ação, deve ser exigida pela empresa credora, se for o caso, por ação própria, considerando o já exposto acima a respeito dos limites do objeto desta lide.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recorrente alega que remanescem bloqueadas quantias que lhe são devidas, referentes ao “contrato no 6/2017”, celebrado com a Administração de São Sebastião, que se nega a liberar os valores ao fundamento de estar a cumprir ordem judicial. No presente caso eventuais quantias anteriormente retidas, que se referem ao “contrato no 6/2017”, devem, ao menos em tese, ser liberadas em favor da pessoa jurídica contratada pela Administração Pública. Isso porque o aludido negócio jurídico foi objeto da decisão liminar que determinou a retenção, mas foi posteriormente reformada pela Egrégia Segunda Turma, ao julgar o agravo de instrumento no 0710347-55.2018.8.07.0000, que determinou a liberação da quantia retida. Ocorre que não é possível aferir se o alvará de levantamento expedido por força da já mencionada decisão referida no Id. 32389275 (dos autos do processo de origem), englobou toda a quantia hipoteticamente devida ao recorrente. Em verdade, a prudência aponta a necessidade de se proceder de modo correlato ao que a Egrégia Segunda Turma já decidiu no julgamento do segundo agravo de instrumento (no 0708309- 02.2020.8.07.0000). Em outras palavras, revela-se necessária a prévia intimação do Distrito Federal para que se manifeste a respeito da prestação do serviço contratado, em relação ao contrato “no 6/2017”, bem como da eventual existência de quantia remanescente a ser paga ao recorrente. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, em parte, diante da necessidade de apuração da existência de quantia remanescente retida pela Administração de São Sebastião, nos mesmos moldes da situação concernente ao empresário La Dart Indústria e Comércio EIRELI EPP e aos “contratos no 5/2017, no 7/2017 e no 8/2017”. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a ausência de apuração em relação ao saldo retido remanescente, referente ao “contrato no 6/2017”, poderá resultar em indevido dano econômico ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a intimação do Distrito Federal para que se manifeste a respeito do cumprimento do objeto do "contrato no 6/2017" (procedimento administrativo no 144.000.223/2017) e da respectiva existência de quantia remanescente a ser paga ao recorrente, devendo incluir em sua manifestação, necessariamente, as notas fiscais no 62 e no 64. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator